Tribunal: TJBA
Processo: 0351107-75.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0351107-75.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ELLOTRES ADMINISTRACAO E NEGOCIOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, MARINA NASCIMENTO NOGUEIRA REIS

ACORDÃO

Direito processual civil. Embargos de declaração. Intempestividade recursal. Certidão da Secretaria. Ausência de erro material. Rejeição.

A questão em discussão consiste em saber se houve erro material na contagem do prazo recursal que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para reconhecer a tempestividade da apelação.

A certidão complementar da Secretaria da 3ª Câmara Cível confirma a intempestividade do recurso, atestando que o prazo terminou em 14/06/2024 e a apelação foi interposta em 19/06/2024.

A certificação considera adequadamente as suspensões processuais previstas nos atos normativos alegados pelo embargante, demonstrando que não houve erro material na decisão embargada.

O Ato Conjunto nº 007/2024 não se aplica ao caso, pois se refere à suspensão de prazos nos meses de junho e setembro em períodos posteriores ao termo do prazo recursal.

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0351107-75.2012.8.05.0001; Embargante: MUNICÍPIO DE SALVADOR; Embargado: ELLOTRES ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA - EPP: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR
os embargos de declaração, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .